Tribunal: TJSP
Processo: 1515261-62.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Representante da empresa vítima confirmou, na polícia e em juízo, o furto de bens do interior da loja, praticado pelo acusado, e acrescentou que, pouco tempo depois, policiais compareceram ao local, noticiaram-lhe a prisão do réu e

Ementa:
FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Representante da empresa vítima confirmou, na polícia e em juízo, o furto de bens do interior da loja, praticado pelo acusado, e acrescentou que, pouco tempo depois, policiais compareceram ao local, noticiaram-lhe a prisão do réu e apresentaram-lhe a res furtiva. Policiais militares surpreenderam o réu na via pública, na posse da res furtiva, ocasião em que o increpado confessou informalmente a prática do furto e indicou a loja de onde havia subtraído aqueles bens. Acusado silente na fase policial e revel em juízo. Provas robustas. Condenação mantida.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Inadmissibilidade. Não pode ser considerada insignificante a conduta do réu Cleber João, que, passando-se por cliente, ingressou no estabelecimento comercial, apossou-se de diversos bens e os ocultou em suas vestes, restituindo aos funcionários, depois de ser notado, apenas parte da res furtiva. A incidência da norma penal funda-se não apenas em critérios de valoração econômica da res, mas pela efetiva proteção ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Ademais, não se confunde valor irrisório com pequeno valor, este com tratamento penal diferenciado. Apelante, ademais, detentor de maus antecedentes. Tese defensiva que implicaria inadmissível impunidade e incentivo ao crime, mormente no caso dos autos, em que o acusado ostenta condenação criminal definitiva por crime patrimonial – roubo duplamente majorado. Tipicidade material devidamente demonstrada nos autos.
PENAS. BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. O período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica a maus antecedentes. Precedente. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DECRETO DE REVELIA. VALORAÇÃO NA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. O fato de o réu, agraciado com o benefício da liberdade provisória mediante condição de comparecimento a todos os atos do processo, ter mudado de endereço sem comunicar o Juízo, ensejando posterior decreto de revelia, não é fundamento idôneo à fixação da pena base acima do mínimo legal, seja porque se trata de evento posterior à conduta criminosa em análise, seja por falta de amparo legal. Circunstância judicial desfavorável afastada. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO À DEFESA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. NECESSIDADE. Por força da norma contida no artigo 63 do Código Penal e do princípio constitucional da presunção de inocência – cuja força normativa é amplamente aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias – , a ausência de trânsito em julgado da condenação criminal valorada pelo Estado-juiz impede o reconhecimento da reincidência, não se permitindo, à falta de recurso ministerial, que esta Egrégia Corte aponte e valore condenação criminal diversa no afã de manter a configuração da aludida agravante, sob pena de reformatio in pejus indireta. Reincidência afastada. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. A primariedade do réu Cleber João e o valor da res furtiva (R$ 96,00), inferior ao salário mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), autorizam o reconhecimento do privilégio no crime de furto. DOSIMETRIA. Base fixada em apenas um sexto acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do réu Cleber, e, a seguir, afastada a agravante da reincidência e reconhecido o privilégio, com redução das penas em metade, percentual adotado em razão das circunstâncias do crime e do valor da res furtiva, correspondente a, aproximadamente, dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato. Penas reduzidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Os maus antecedentes do apelante Cleber João impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal, mas, por si sós, não justificam a fixação do regime inicial fechado, que, portanto, fica alterado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Fixado o regime inicial intermediário.
Recurso defensivo provido em parte para redimensionar as penas do réu Cleber João Anastácio para 7 (sete) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos, e fixar-lhe o regime inicial semiaberto, dando-o como incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515261-62.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
JOAO ANASTACIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para redimensionar
as penas do réu Cleber João Anastácio para 7 (sete) meses de reclusão e 5
(cinco) dias-multa mínimos, e fixar-lhe o regime inicial semiaberto, dando-o
como incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal; mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
2
VOTO:
008912
APELAÇÃO:
1515261-62.2019.8.26.0228
APELANTE:
CLEBER JOÃO ANASTÁCIO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL
FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA
NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade e autoria bem demonstradas nos
autos.
Representante
da
empresa
vítima
confirmou, na polícia e em juízo, o furto de bens
do interior da loja, praticado pelo acusado, e
acrescentou que, pouco tempo depois, policiais
compareceram ao local, noticiaram-lhe a prisão
do réu e apresentaram-lhe a res furtiva. Policiais
militares surpreenderam o réu na via pública, na
posse da res furtiva, ocasião em que o increpado
confessou informalmente a prática do furto e
indicou a loja de onde havia subtraído aqueles
bens. Acusado silente na fase policial e revel em
juízo. Provas robustas. Condenação mantida.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
Inadmissibilidade. Não pode ser considerada
insignificante a conduta do réu Cleber João, que,
passando-se por cliente, ingressou no estabelecimento comercial, apossou-se de
diversos bens e os ocultou em suas vestes,
restituindo aos funcionários, depois de ser
notado, apenas parte da res furtiva. A incidência
da norma penal funda-se não apenas em critérios
de valoração econômica da res, mas pela efetiva
proteção ao bem jurídico tutelado pela norma
penal. Ademais, não se confunde valor irrisório
com pequeno valor, este com tratamento penal
diferenciado. Apelante, ademais, detentor de
maus antecedentes. Tese defensiva que implicaria
inadmissível impunidade e incentivo ao crime,
mormente no caso dos autos, em que o acusado
ostenta condenação criminal definitiva por crime
patrimonial
roubo duplamente majorado.
Tipicidade material devidamente demonstrada
nos autos.
PENAS.
BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. O
período depurador previsto no art. 64, I, do
Código Penal, não se aplica a maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
3
Precedente. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM
COMUNICAÇÃO
AO
JUÍZO.
DECRETO
DE
REVELIA.
VALORAÇÃO
NA
PENA
BASE.
IMPOSSIBILIDADE. O fato de o réu, agraciado
com o benefício da liberdade provisória mediante
condição de comparecimento a todos os atos do
processo, ter mudado de endereço sem comunicar
o Juízo, ensejando posterior decreto de revelia,
não é fundamento idôneo à fixação da pena base
acima do mínimo legal, seja porque se trata de
evento posterior à conduta criminosa em análise,
seja por falta de amparo legal. Circunstância
judicial desfavorável afastada. REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO À
DEFESA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE.
NECESSIDADE. Por força da norma contida no
artigo 63 do Código Penal e do princípio
constitucional da presunção de inocência cuja
força normativa é amplamente aceita pela
doutrina e jurisprudência pátrias , a ausência de
trânsito em julgado da condenação criminal
valorada pelo Estado-juiz impede o reconhecimento da reincidência, não se
permitindo, à falta de recurso ministerial, que
esta Egrégia Corte aponte e valore condenação
criminal diversa no afã de manter a configuração
da aludida agravante, sob pena de reformatio in
pejus
indireta.
Reincidência
afastada.
PRIVILÉGIO.
RECONHECIMENTO.
NECESSIDADE. A primariedade do réu Cleber
João e o valor da res furtiva (R$ 96,00), inferior ao
salário mínimo vigente à época do fato (R$
998,00),
autorizam
o
reconhecimento
do
privilégio no crime de furto. DOSIMETRIA. Base
fixada em apenas um sexto acima do mínimo
legal, pelos maus antecedentes do réu Cleber, e, a
seguir, afastada a agravante da reincidência e
reconhecido o privilégio, com redução das penas
em metade, percentual adotado em razão das
circunstâncias do crime e do valor da res furtiva,
correspondente a, aproximadamente, dez por
cento do salário mínimo vigente à época do fato.
Penas reduzidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Os
maus antecedentes do apelante Cleber João
impedem a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e a concessão do sursis
penal, mas, por si sós, não justificam a fixação do
regime inicial fechado, que, portanto, fica alterado
para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3o,
do Código Penal. Fixado o regime inicial
intermediário.
Recurso defensivo provido em parte para
redimensionar as penas do réu Cleber João
Anastácio para 7 (sete) meses de reclusão e 5
(cinco) dias-multa mínimos, e fixar-lhe o
regime inicial semiaberto, dando-o como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
4
incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
A respeitável sentença de fls. 135/138,
cujo relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
o acusado CLEBER JOÃO ANASTÁCIO às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze)
dias-multa mínimos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal,
deferido o direito de apelar em liberdade do decisum.
Inconformado, apela o acusado.
Busca a absolvição, por atipicidade
material da conduta, invocando o princípio da insignificância. Subsidiariamente,
requer o afastamento dos maus antecedentes, ante o período depurador
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, o afastamento da agravante da
reincidência, o reconhecimento do privilégio, a fixação do regime aberto e, por
fim, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls. 150/168).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
177/182), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 193/200).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante
Cleber João foi condenado pelo crime de furto simples consumado porque, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
5
dia 24 de junho de 2019, por volta das 15h50min, na Rua Voluntários da Pátria,
2171, bairro Santana, cidade de São Paulo/SP, subtraiu, para si, estojos de
maquiagem, avaliados em R$ 96,00 (noventa e seis reais), pertencentes à
empresa vítima Lojas Mel.
Pois bem.
Segundo a denúncia (fls. 49/50), na data
do fato, o réu Cleber João, “já com a intenção de furtar, (...) se dirigiu ao
estabelecimento comercial acima citado, passou a retirar diversos estojos de
maquiagem das prateleiras e esconder sob suas vestes, evadindo-se, em seguida,
na posse tranquila dos bens subtraídos”.
Não há dúvidas quanto à materialidade e
à autoria delitivas, tanto que o réu Cleber João sequer se insurge contra elas em
suas razões recursais, mesmo porque, apesar de silente na fase policial (fl. 9) e
de revel em juízo (fl. 133) depois de ser citado pessoalmente (fl. 92), mudou de
endereço e não comunicou o Juízo (fl. 127) , ele foi preso em flagrante delito
pelos policiais militares Antônio Galdino Evangelista Júnior e Rafael Alexandre
dos Santos, na posse da res furtiva, ocasião em que confessou informalmente a
prática do furto e indicou a loja de onde havia subtraído os objetos encontrados
em seu poder, permitindo a imediata identificação da vítima e a restituição da
res (fls. 5/6 e 138). E o relato dos agentes estatais está em sintonia com os
depoimentos da testemunha Lidiane Aparecida Ouriques Vieira, que é
representante da empresa vítima e confirmou, na polícia e em juízo, o furto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
6
bens do interior da loja, praticado pelo acusado, acrescentando que, pouco
tempo depois, policiais compareceram ao local, noticiaram-lhe a prisão do réu e
apresentaram-lhe alguns objetos, quando então os reconheceu sem sombra de
dúvidas, como de propriedade do estabelecimento onde trabalhava (fls. 8 e
138).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a autoria e a materialidade delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do apelante Cleber João pelo furto simples (CP, art.
155, caput).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em absolvição por atipicidade material da conduta,
suscitando a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, não se pode
considerar insignificante a conduta ora analisada, porquanto dotada de sensível
gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a
incidência das sanções criminais, não apenas por atenção à justiça, mas também
pela segurança dos valores protegidos. O valor da coisa, por si só, não induz à
insignificância da conduta, pois na ordem jurídica brasileira tal princípio não
adquiriu foros de cidadania a ponto de determinar a atipicidade material da
conduta. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a
configuração do princípio da insignificância, devendo haver
observância de outros fatores, como as condições
financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
7
pregressa do acusado” (STJ, REsp 751.156/RS, Rel. Min.
Laurita Vaz, j. 10.10.2006).
Ademais,
não
se
pode
considerar
reduzido o grau de reprovabilidade da conduta do apelante João Cleber (STF,
HC 84.412/SP), que, passando-se por cliente, ingressou no estabelecimento
comercial, apossou-se de diversos bens e os ocultou em suas vestes, restituindo
aos funcionários, depois de ser notado, apenas parte da res furtiva, quando
então deixou o local, na posse dos produtos que escondeu nas próprias
vestimentas. Aliás, vale consignar que o réu possui condenação criminal
definitiva pela prática de crime patrimonial roubo duplamente majorado,
conforme certidão de fls. 23/25.
Passo à análise das penas.
De proêmio, consigno que, ao contrário
do sustentado pela douta Defesa, o período depurador previsto no art. 64, inciso
I, do Código Penal, não se aplica a maus antecedentes. Nesse sentido é o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e da melhor doutrina:
“É firme no Superior Tribunal de Justiça a
orientação
jurisprudencial
no
sentido
de
que
as
condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas
pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do Código
Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a
exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os
efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus
antecedentes.” (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. JOEL ILAN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
8
PACIORNIK, HC 425.210/RJ, DJe 02.03.2018)
“Diversamente
da
reincidência,
os
maus
antecedentes não caducam. O período depurador relativo à
reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se
porque essa circunstância acarreta vários gravames ao
acusado/condenado (...). Eis o motivo pelo qual há um
prazo para caducar. Os antecedentes criminais, para fins
penais, só têm um efeito, figurando como circunstância
judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base”
(NUCCI, Guilherme de Souza; “Curso de Direito Penal, vol.
1”, Ed. Forense, 2016, p.755).
Por outro lado, o fato de o réu Cleber
João, depois de ser agraciado com o benefício da liberdade provisória mediante
compromisso de comparecer a todos os atos do processo, ter mudado de
endereço sem comunicar o Juízo (fl. 127), ensejando posterior decreto de
revelia (fl. 133), não é fundamento idôneo à fixação da pena base acima do
mínimo legal, seja porque se trata de evento posterior à conduta criminosa em
análise, seja por falta de amparo legal para proceder-se ao recrudescimento da
pena (CP, art. 59, caput).
Assim, na primeira fase da dosimetria
penal, fixo a base em apenas 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, 1 (um) ano
e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pelos maus antecedentes
de Cleber João (certidão de fls. 23/25 processo no 2161/08).
Na segunda etapa, assiste razão à douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
9
Defesa ao pleitear o afastamento da reincidência. Como se sabe, por força da
norma contida no artigo 63 do Código Penal e do princípio constitucional da
presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) cuja força normativa é amplamente
aceita pela doutrina e jurisprudência pátrias , a ausência de trânsito em julgado
da condenação criminal valorada pelo Estado-juiz impede o reconhecimento da
reincidência, não se permitindo, à falta de recurso ministerial, que esta Egrégia
Corte aponte e valore condenação criminal diversa no afã de manter a
configuração da aludida agravante como pleiteado pelo Ministério Público nas
contrarrazões recursais , sob pena de reformatio in pejus indireta (CPP, art.
617).
Destarte,
com
o
afastamento
da
agravante da reincidência, as penas permanecem inalteradas nesta etapa.
Na terceira e última fase, mostra-se
imperioso o reconhecimento do privilégio (CP, art. 155, § 2o), ante a
primariedade do réu Cleber João (certidão de fls. 23/25 e FA de fls. 54/62) e o
valor da res furtiva (R$ 96,00 fl. 7), inferior ao salário mínimo vigente à época
do fato (R$ 998,00). Assim, ante o privilégio, reduzo as penas do acusado em
1/2 (metade), percentual adotado em razão das circunstâncias do crime

acima destacadas
e do valor da res furtiva, correspondente a,
aproximadamente, dez por cento do salário mínimo vigente à época do fato,
resultando nas penas definitivas de 7 (sete) meses de reclusão e 5 (cinco)
dias-multa mínimos.
Por fim, anoto que os maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515261-62.2019.8.26.0228 -Voto no 008912
10
do apelante Cleber João impedem a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (CP, art. 44, III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77,
II), mas, por si sós, não justificam a fixação do regime inicial fechado, que,
portanto, fica alterado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, para redimensionar as
penas do réu Cleber João Anastácio para 7 (sete) meses de reclusão e 5 (cinco)
dias-multa mínimos, e fixar-lhe o regime inicial semiaberto, dando-o como
incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal; mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora